Tribunal: STF
Processo: ARE 1477103
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O recurso extraordinário foi provido para que o Ministério Público se manifestasse acerca da viabilidade da propositura do Acordo de Não Persecução Penal.

2. O Parquet opinou por não oferecer o ANPP, por ausência de requisito objetivo, haja vista o recorrente ter condenação pretérita com trânsito em julgado (e-doc. 439).

3. Destaco que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, tratando-se de negócio jurídico de natureza processual, cuja celebração depende da manifestação de vontade de ambas as partes: imputado e Ministério Público. No caso concreto, o Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais e com base em sua independência funcional, entendeu pela inviabilidade da proposta, em razão da ausência de requisitos objetivos, como o apontou de forma fundamentada. Tal posicionamento insere-se no âmbito da discricionariedade regrada conferida ao Parquet — salientando-se que não cabe ao Poder Judiciário substituí-la por juízo próprio de conveniência ou oportunidade —, conforme reconhecido por esta Suprema Corte no paradigmático HC 185.913/DF.

4. Dito isso, e não havendo teses subsidiárias no presente recurso extraordinário, concluo que nada resta a prover nos presentes autos, cujo objeto se encontra esgotado.

5. Providencie-se a devida baixa. 

6. À Secretaria, para providências cabíveis.

Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator